Tribunal: TJDFT
Processo: 0744840-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0744840-87.2020.8.07.0000 PACIENTE: RAPHAEL MATIAS DOS SANTOS IMPETRANTE: NAYANE ROCHA DE JESUS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO A advogada Nayane Rocha de Jesus impetra habeas corpus em favor de Raphael Matias dos Santos contra ato do Juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga, que o condenou a seis anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infringir os artigos 2o, da Lei 12.850/2013, e 1o, da Lei 9.613/98. Foi preso preventivamente em 30/09/2019 e condenado em 06/10/2020, mantida a segregação, que persiste há pouco mais de um ano; portanto, faz jus à progressão para o regime aberto desde 09/09/2020. Acrescenta que o Juízo não efetuou o cálculo da detração penal, mantendo-o preso com fundamentação per relationem inidônea. Afirma ser incompatível a prisão preventiva em detrimento da sentença condenatória, que fixou regime semiaberto. Requer seja relaxada a prisão ou computado o tempo de cárcere provisório, para modificar o regime, protestando pela intimação da sessão de julgamento para sustentação oral. Este é o quinto habeas corpus impetrado em favor do paciente. No primeiro, os requisitos da prisão preventiva foram analisados pela Turma, que a manteve para garantir a ordem pública. Eis a ementa: HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE LAVAGEM DE DINHEIRO E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PACIENTE DONO DE COMÉRCIO COMPONDO O NÚCLEO CANDANGO DE UMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ATUANTE TAMBÉM EM CAMPINAS, SP, E GOIÂNIA, GO, DEDICADA À COMERCIALIZAÇÃO DE PEÇAS USADAS DE VEÍCULOS FURTADOS E ROUBADOS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1 Paciente denunciado por infringir os artigos 2o, § 3o, da Lei 12.850/2013, 1o da Lei 9.613/1998, e 180, § 1o, do Código Penal, integrante de uma organização criminosa atuante nos estados de São Paulo, Goiás e Distrito Federal, dedicada à comercialização de peças usadas de veículos automotivos furtados ou roubados. 2 A prisão preventiva é necessária como garantia da ordem pública em virtude da periculosidade do paciente evidenciada na própria ação criminosa e o risco de continuar cometendo ações criminosas, como braço de uma organização criminosa dedicada ao desmonte de automóveis furtados ou roubados para vender produtos usados em várias lojas de autopeças situadas em Taguatinga, também alimentando um esquema de lavagem de dinheiro. Há, ainda, indicativos de que desenvolve tais atividades há cerca de dez anos. 3 Ordem denegada. (HBC 07221007220198070000, TJDFT, 1a Turma Criminal, Desembargador Relator George Lopes Leite, julgado em 14/11/2019 e publicado no PJe em 18/11/2019, Acórdão 1215830). No segundo habeas corpus, os requisitos da prisão preventiva foram novamente questionados, mas como as impetrações se fundamentavam substancialmente na mesma causa de pedir, sem fato ou argumento jurídico novo, negou-se-lhe seguimento, com base no artigo 89, inciso III do Regimento Interno, sendo esta decisão confirmada pela Turma, no Agravo Interno 07032105120208070000, Acórdão 1240396. Na terceira impetração foram enfatizadas as medidas adotadas pelas administrações do TJDFT e do Sistema Penitenciário e pelo Governo do Distrito Federal para evitar a propagação da infecção pelo vírus SARS Cov-2 no âmbito dos sistemas de justiça penal e preservar a saúde da população carcerária em decorrência da pandemia de COVID-19, não havendo ilegalidade a ser coartada pelo remédio constitucional (HBC 0708249-29.2020.8.07.0000). O quarto writ buscava reconhecer o excesso de prazo na formação da culpa, desaparecendo esse objeto com a sentença prolatada, como se decidiu no HBC 0743422-17.2020.8.07.0000. O paciente tem trinta anos de idade e foi condenado por compor organização criminosa interestadual dedicada ao desmonte de automóveis furtados ou roubados para vender peças usados em lojas especializadas, também alimentando um esquema de lavagem de dinheiro. Ele compõe o núcleo da organização criminosa no Distrito Federal, sendo responsável por dar destinação final às mercadorias ilícitas oriundas de Campinas, SP, Goiânia, GO e, também, do Distrito Federal. A decisão que decretou a prisão preventiva destacou a legalidade dos seus fundamentos, salientando a prova da materialidade dos fatos e os indícios de autoria, corroborando a gravidade concreta da conduta. Os requisitos da prisão preventiva foram analisados e mantidos pela Turma, no HBC 07221007220198070000. O risco a ordem pública também foi ratificado na sentença condenatória pela mesma razão da gravidade, apesar doregime semiaberto. Em princípio, não se vê ilegalidade em manter a prisão preventiva advinda de condenação com pena no regime semiaberto, quando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Quanto ao tempo de prisão cautelar e a possibilidade de alteração do regime de cumprimento de pena fixado na sentença, destaca-se que a Lei 13.964/2019 alterou o requisito objetivo para progressão de regime, passando o artigo 112 da Lei de Execuções Penais a exigir o seguinte: Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; [...] § 1o Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Além do mais, a Lei 13.964/2019 acrescentou o inciso V ao parágrafo único do artigo 1o da Lei 8.072/90 para considerar hediondo o crime de organização criminosa, quando direcionado à prática de crime hediondo ou equiparado. O paciente foi condenado por integrar organização criminosa e por lavar de capitais, estando preso desde 30/09/2020, ou seja, há trezentos e setenta e dois dias. Tudo indica que há o requisito objetivo da progressão de regime, pois se trata de réu primário, que praticou crimes sem violência ou grave ameaça a pessoa, e o tempo de prisão provisória ultrapassa dezesseis por cento da pena fixada na sentença (correspondem a trezentos e quarenta e cinco dias). Nada obstante, a sentença data de dois dias, não sendo esclarecido se houve recursos da acusação ou da defesa. Por isso, urge cautela no exame da causa, com oitiva do Juiz e do Ministério Público. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça Brasília, 08 de outubro de 2020. George Lopes Leite Relator